Tribunal: TJDFT
Processo: 0730111-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SOBREPARTILHA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA APÓS AS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. NÃO CONSIDERADA. DECISÃO QUE PARTE DE PREMISSA EQUIVOCADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. DECISÃO PARCIALMENTE CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que rejeitou impugnação apresentada em ação de sobrepartilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de nulidade da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 627 do Código de Processo Civil, a parte que não concordar com as primeiras declarações deverá apresentar impugnação.
4. Apresentada impugnação por um dos herdeiros, a conclusão do Juízo de que não houve impugnação e que por esse motivo é devido o ressarcimento de despesas indicadas nas declarações demonstra a ocorrência de error in procedendo e nulidade da decisão, que parte de premissa equivocada.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade acolhida. .recurso provido Decisão parcialmente cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 620 e 627.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2024763 de relatoria do Des. Mauricio Silva Miranda da 7a Turma Cível.